Tribunal: TJSP
Processo: 2295095-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa postulada pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos para a concessão de tutela de urgência não preenchidos. RECURSO NÃO PROVIDO.